Tribunal: TJBA
Processo: 8065686-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065686-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CECILIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por CECÍLIA DE OLIVEIRA contra a sentença
na
Ação Ordinária, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré a autorizar e custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, com inclusão de prótese mamária, conforme prescrição médica, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento. A sentença determinou a divisão proporcional das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de Justiça deferida à
Acionante
. A
Demandada
sustenta, em recurso, que o procedimento não é de caráter reparador, mas estético, e que a cirurgia deveria ser realizada em hospital referenciado ou, se fora da rede credenciada,
fosse reembolsada a Autora
nos limites do contrato. Argumenta, ainda, a necessidade de redução da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o plano de saúde é obrigado a custear cirurgia plástica de caráter reparador pós-bariátrica, indicada por médico assistente; (ii) definir se o cumprimento da obrigação de custeio se restringe à rede referenciada ou se cabe à Apelada o direito de escolher o hospital e o médico fora da rede; e (iii) analisar se o valor da multa cominatória fixada é razoável e proporcional, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema nº 1069, estabelece que a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por configurar continuidade do tratamento de obesidade mórbida, cuja cobertura é garantida pela lei.

4. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo e permite que o plano seja compelido a custear
tratamentos
não incluídos,, desde que necessários à manutenção da saúde do paciente e prescritos por profissional habilitado, conforme alteração legislativa recente (Lei nº 9.656/98).

5. A alegação de que o procedimento deveria ser realizado em hospital referenciado configura inovação recursal, pois não foi arguida em contestação, caracterizando-se como matéria nova que não pode ser conhecida no Apelo, sob pena de supressão de instância.

6. A fixação de
astreinte
em R$ 1.000,00 (mil reais) diários revela-se proporcional e razoável para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, evitando resistência indevida, e não caracteriza enriquecimento ilícito, uma vez que atende ao princípio da efetividade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CPC, arts. 493 e 536, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJ-MG, AC nº 10000210224747004, Rel. Desª Mônica Libânio, j. 15.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 18.10.2011; TJ-BA, AI nº 0022071-88.2017.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 05.03.2018; TJ-BA, Apelação nº 0524702-13.2015.8.05.0001, Rel. Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, j. 31.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8065686-13.2022.8.05.0001
,
tendo como Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e
Apelada
CECÍLIA DE OLIVEIRA
.

Acorda
m os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.